Tribunal: STF
Processo: Rcl 48963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Liminar deferida.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jean Lopes do Carmo, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni-MG, nos autos do Processo nº 1005433-63.2021.4.01.3816, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 
    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.
    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de nº 1005433-63.2021.4.01.3816. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.
    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    O artigo 13 da Lei n. 8.036/90 prevê que os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. Hoje, o índice legalmente previsto é a TR. 
    O artigo 20 da Lei 8.036/90 explicita os casos nos quais a conta vinculada do FGTS pode ser movimentada, e abrange situações diversas, como rescisão de contrato de trabalho, aposentadoria, falecimento, doenças graves, financiamento habitacional e urgência decorrente de desastre natural. Denota-se o caráter eminentemente social do fundo, que também justifica a adoção de um índice de atualização seguro e controlado pelo Poder Público. 
    Sob essa ótica, apesar de o saldo das contas vinculadas de FGTS pertencer aos trabalhadores, as contribuições são recolhidas pelo empregador às suas próprias expensas, e não mediante subtração do salário dos empregados. Atesta-se o caráter coletivo e social do FGTS, e não a qualidade eminentemente privada descrita na inicial. 
    De mais a mais, não há norma constitucional ou legal que garanta o direito à correção monetária dos saldos das contas vinculadas de FGTS em relação à inflação, não se afigurando permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo em detrimento de política pública existente. 
    Registro, por último, que a Súmula 459 do STJ expressamente admite a legalidade da utilização da TR para corrigir saldo de contas vinculadas: A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo. 
    O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.614.874 – SC, por unanimidade dos votos, reconheceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 
    O dispositivo do mencionado julgamento foi fixado no dia 11/04/2018 pelo plenário do STJ nos seguintes termos: “(...) 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. 8. (...). 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015”. 
    Deste modo, resta clara a improcedência do pedido. 
    II - DISPOSITIVO 
    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, ambos do NCPC.”
    5. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem diz com a mesma matéria veiculada no paradigma apontado como violado, a configurar, em princípio, desrespeito à decisão tomada, com efeitos vinculantes, em sede de ação do controle normativo abstrato.
    6. Nessa linha, a decisão reclamada parece desrespeitar a decisão proferida na ADI 5.090-MC, ao julgar improcedente, liminarmente, a ação, sem observar a determinação de suspensão.
    7. A robustecer o requisito da plausibilidade jurídica do pedido, colho os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020; Rcl 47.810/DF, de minha relatoria, DJe 17.6.2021; Rcl 48.115/DF, de minha relatoria, DJe 1º.7.2021 e Rcl 48.424/GO, de minha relatoria, DJe 26.7.2021.
    8. Entendo, em juízo de cognição sumária, com lastro nas informações trazidas na inicial e no contexto decisório e institucional formado neste Supremo Tribunal Federal, presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. 
    9. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida liminar requerida para suspender o andamento do Processo nº 1005433-63.2021.4.01.3816, em curso perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni-MG, até julgamento final desta reclamação.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (Caixa Econômica Federal – CEF), conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora